Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003355-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), L. V. B. G. - CPF: 063.033.852-30 (AGRAVADO), KEITEANNE LARISSA PEREIRA GENTIL - CPF: 880.935.732-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MARTINS MOTA - CPF: 699.093.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No1003355-47.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO - MT

AGRAVANTE:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: L.V.B.G., representada pela genitora
KEITEANNE LARISSA PEREIRA GENTIL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA –
DIGNÓSTICO DE
FISSURA DE LÁBIO E PALATO COMPLETA UNILATERAL -
DIFICULDADES MASTIGATÓRIAS E
PROBLEMAS GÁSTRICOS DECORRENTES DA DIFICULDADE EM SE ALIMENTAR – RECONSTRUÇÃO ÓSSEA COM ENXERTO ÓSSEO E MATERIAIS (01 DISSECTOR TRAUMEC ULTRA FINO, 02 MEMBRANAS BIO-GIDE 30X40MM E 03 KITS INFUSE® BONE GRAFT (MEDTRONIC SOFAMOR DANEK, USA) - NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS MATERIAIS SOLICITADOS -
LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE
FRATURA DE COLUNA DORSAL T12 –
PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA –– ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico e materiais indicados pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

2 -
A despeito do parecer desfavorável da junta médica da agravante, sendo prescrito pelo
profissional
que acompanha o caso o procedimento cirúrgico para
RECONSTRUÇÃO ÓSSEA DA ÁREA DA FISSURA COM ENXERTO ÓSSEO (lábio leporino) e MATERIAIS
, afigura-se abusiva, ao menos nesta fase de cognição sumária, a negativa da requerida em autorizar o procedimento cirúrgico, objetivando
amenizar as funções mastigatórias e fonatórias, bem como da estética facial e do sorriso da menor/agravada
.

3 – P
arcial provimento ao recurso para limitar a multa fixada em 30 dias.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

na
Ação de Obrigação de Fazer com pedido Liminar n. 1000088-44.2025.8.11.0040

ajuizada por
L.V.B.G., representada pela genitora
KEITEANNE LARISSA PEREIRA GENTIL
,

que deferiu o pedido liminar e determinou que a parte requerida autorize integralmente o tratamento a ser realizado pela cirurgiã assistente da autora, nos exatos termos indicados (palatoplastia com enxerto ósseo, bisturi elétrico – dissector, membrana absorvível e enxerto indutor ósseo rhbmp2 infuse), devendo ser iniciado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, na hipótese de descumprimento.

A parte agravante alega que o parecer final da junta médica/desempatador, foi parcialmente favorável à divergência técnica instaurada pelo médico auditor da requerida, ora agravante, sendo desfavorável aos seguintes materiais: DISSECTOR TRAUMEC ULTRA FINO, KIT INFUSE BONE GRAFT - TAMANHO DO KIT PEQUENO (0,7 CC) e BIO-GIDE 30X40MM.

Sustenta que nos termos do artigo 7°, inc. II da Resolução normativa no 424/2017 da ANS e artigos 2° ao 4° da Resolução n° 2.318/2022 do Conselho Federal de Medicina, em que pese o médico assistente ter autonomia e poder determinar as características das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), a este é vedado exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos, devendo, ainda oferecer, pelo menos, três marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas.

Salienta que a multa no valor de R$ 1.000,00, deve ser reduzida, considerando a capacidade econômica da agravante, a natureza da obrigação descumprida, e o impacto de uma multa excessiva na continuidade da prestação dos serviços de saúde.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso
(ID
268771780
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
267318265
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo desprovimento do agravo (ID
275087878
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
L.V.B.G., representada pela genitora
KEITEANNE LARISSA PEREIRA GENTIL

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com pedido Liminar n. 1000088-44.2025.8.11.0040

em face de
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL,
aduzindo que possui
plano coletivo empresarial com segmentação ambulatorial somado a hospitalar com obstetrícia (ID 183768707).

Alegou que a menor tem 10 anos de idade e desde seu nascimento, sofre diariamente com as limitações causadas por uma importante fenda palatina, popularmente conhecida como lábio leporino, sendo submetida a diversos procedimentos que possibilitaram a reconstrução óssea parcial da região palatal.

Aduziu que, na continuidade do tratamento, sua cirurgiã assistente indicou nova reconstrução maxilar, agora com o uso de um indutor ósseo, procedimento esse que foi autorizado precariamente pela operadora requerida, pois, em vez de autorizar o material necessário, a auditoria da operadora autorizou um enxerto condutor ósseo e, posteriormente, uma desempatadora entendeu por autorizar o procedimento, mas negou todos os materiais necessários.

Sustentou que como a família não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento, não restou alternativa, senão ajuizar a presente ação para
autorizar
a realização do procedimento cirúrgico e o fornecimento dos materiais solicitados.

Ao decidir,
o magistrado a quo Dr. Glauber L. Strachicini, deferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida CENTRAL UNIMED.

Pois bem.

Cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso, observa-se que a operadora de plano de saúde, ora agravante,
autorizou o procedimento cirúrgico, mas negou materiais específicos solicitados,
uma vez que o parecer da Junta Médica ou Odontológica, assinado pela profissional desempatadora, Dra. Leticia Dias Camargo Chon, CRO 85287, concluiu ser parcialmente favorável à parte agravante, ou seja, manteve a “
Palatoplastia com enxerto ósseo”, mas negou os materiais “DISSECTOR TRAUMEC ULTRA FINO, KIT INFUSE BONE GRAFT - TAMANHO DO KIT PEQUENO (0,7 CC) e BIO-GIDE 30X40MM”,
conforme ID’s
180033258
– autos de origem. Vejamos:

Com efeito, a agravada foi diagnosticada com
fissura trans-forame incisivo unilateral do lado esquerdo, e fístula buconasal unilateral do lado esquerdo, encontrando-se em acompanhamento multidisciplinar pelas partes ortodônticas, apresentando limitação na execução do tratamento, aguardando nivelamento ortodôntico dos dentes que não pode ser realizado devido a quantidade óssea insuficiente na região da fissura unilateral esquerda
, sendo que a dentista,
Dra. CLAUDIA FURLAN FELÍCIO, CRO 7651, indicou a necessidade de liberação imediata do procedimento em razão de a mucosa nasal encontrar-se aberta, com passagem constante de alimentos do ambiente bucal para a cavidade nasal, o que promove infecções recorrentes no seio maxilar com quadros frequentes de sinusite.

Observa-se dos autos que houve a realização de parecer de desempate pela Junta Médica ou Odontológica em 28/11/2024, que teve como desempatador, a Dra. Leticia Dias Camargo Chon, CRO 85287, a qual emitiu parecer técnico entendendo que em relação às divergências apresentadas, foi “parcialmente favorável ao parecer da operadora” (ID
180033258)
.

Todavia, verifica-se dos documentos acostados aos autos, que a paciente necessita de tratamento urgente em razão da fenda palatina, devidamente atestado por dentista especialista, em razão da necessidade da realização da cirurgia, tendo em vista que o laudo cirúrgico, indica que a paciente apresenta risco de infecções recorrentes devido à comunicação buco-nasal, com potencial evolutivo para complicações respiratórias e infecções do trato superior, além de a evolução do quadro acarretar a necessidade de intervenções cirúrgicas adicionais. Vejamos:

Neste contexto, impende destacar que de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, todavia, não pode limitar o tratamento, mormente se prescrito por médico especializado que acompanha o quadro clínico do paciente.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) - O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no
sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
. (...)
.” (
STJ – AgRg no AREsp 734.699/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 9/10/2015).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6o DA LICC. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014). 2. Não ocorre violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o julgador decide, como no caso examinado, a lide de forma fundamentada, indicando os motivos de seu convencimento, ainda que de forma contrária da pretendida pela parte. 3. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal. 4.
Essa Corte possui orientação pacífica segundo a qual "é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento
" (AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. Além disso, o Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4.1. Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
"os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (
STJ – AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

A despeito do entendimento dos especialistas da junta médica da agravante, a necessidade e eficácia dos materiais solicitados deve ser analisado pela profissional que indica o tratamento a paciente – no caso, pela dentista especialista
Dra. CLAUDIA FURLAN FELÍCIO, CRO 7651,
não se afigurando lícito, a
priori
, ao plano de saúde intervir na relação da cirurgiã dentista/paciente, de modo autorizar apenas o tratamento e materiais que lhe apresente mais conveniente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PRESCRITO POR MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUA DA COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE PROCEDIMENTO OU MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, entre as quais se destaca a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica. 2.
Se o tratamento pleiteado foi prescrito por seu médico, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado
.”
(TJ-DF 07069955520198070000 DF 0706995-55.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/07/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/07/2019).
g.n.

Por fim, nota-se que em situações similares, onde haja indicação médica, as operadoras de planos de saúde devem fornecer o procedimento cirúrgico relativo ao diagnóstico de fenda palatina (lábio leporino).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame estrito do ato judicial vergastado, não devendo proceder esta instância revisora qualquer apreciação acerca de temática estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A concessão de tutela de urgência reside no livre convencimento motivado do julgador, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovada ilegalidade ou contradição com as provas carreadas aos autos, in casu. 3. Presentes os requisitos legais ensejadores da antecipação da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito da parte postulante e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, mister a manutenção da decisão agravada, haja vista a urgência do procedimento cirúrgico indicado ao paciente. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00582358220198090000, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 05/08/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO/CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PALATOPLASTIA TOTAL – DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DA CIRÚRGIA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656 /98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrando-se que o paciente necessita de tratamento urgente em razão da fenda palatina, devidamente atestado por médico especialista, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com o custo da cirurgia, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C, da Lei n. 9.656 /98. 2. Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.
(N.U 1010815-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em favor da parte autora, tendo em vista a existência do contrato de
plano
de
saúde
celebrado entre as partes e a evidente necessidade de se submeter ao procedimento cirúrgico, motivo pelo qual
há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência, pois demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora.

No tocante ao valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da liminar, perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica do agravante, aliado ao fato de que poderá ser revisto a qualquer tempo, por não se operar a coisa julgada material.

Nestes termos, entendo razoável a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 30 (trinta) dias-multa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CÂNCER DE PRÓSTATA - TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULAR (IMRT) - NEGATIVA DE COBERTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE
– QUANTUM FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 4.
O artigo 497 do NCPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. Manutenção do valor da multa e do prazo fixado na decisão recorrida.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0100624-21.2016.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum. Manutenção do valor arbitrado, uma vez que considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJ/SP, 2a Câmara de Direito Privado, RAI 2260818-75.2015.8.26.0000, Relator(a): Rosangela Telles, j. em 23/03/2016, publicação: 23/03/2016).

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso apenas para
ara limitar o período de incidência da multa arbitrada, fixando-o em 30 (trinta) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025